Tribunal: TJSP
Processo: 1004763-41.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Golpe do 'boleto falso' sofrido pela autora – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – NÃO CABIMENTO
– Hipótese dos autos em que a autora se limitou a juntar comprovante de pagamento do boleto falso e conversas por mensagens, reproduzidas de forma parcial, com suposto preposto da instituição ré, sem identificação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Golpe do 'boleto falso' sofrido pela autora – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – NÃO CABIMENTO
– Hipótese dos autos em que a autora se limitou a juntar comprovante de pagamento do boleto falso e conversas por mensagens, reproduzidas de forma parcial, com suposto preposto da instituição ré, sem identificação do logotipo do contato – Comprovante de pagamento que indica que o boleto não foi emitido pela instituição requerida, contendo destinatário distinto do legítimo beneficiário – Ausência de comprovação de que o golpe ocorreu por intermédio de preposto oficial da instituição financeira, ou por meio de canais oficiais de atendimento, aptos a configurar fortuito interno – Responsabilização pelo golpe que não pode ser atribuída à instituição financeira, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro – Inteligência do enunciado de súmula no 12, da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, e do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência mantida – Majoração das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça – RECURSO DESPROVIDO.